Tribunal: TJSP
Processo: 1097303-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão de dívida decorrente de contrato firmado por empresa da qual era sócia – Alteração do quadro societário – Irrelevância – Obrigação de pagamento em razão de aval prestado pela autora no título, devendo ela, portanto, responder solidariamente pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão de dívida decorrente de contrato firmado por empresa da qual era sócia – Alteração do quadro societário – Irrelevância – Obrigação de pagamento em razão de aval prestado pela autora no título, devendo ela, portanto, responder solidariamente pelo cumprimento da obrigação assumida pela devedora principal, resguardado eventual direito de regresso – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.